Tribunal: TJMT
Processo: 0001411-05.2013.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001411-05.2013.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (EMBARGADO), Jackson Pereira Barbosa (EMBARGANTE), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (EMBARGANTE), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), WATILLA ALVES SOUZA - CPF: 045.972.561-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR SOUSA SILVA - CPF: 109.272.201-72 (EMBARGANTE), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – VISTA DOS AUTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEFENSIVO – INAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DURANTE PERÍODO SUPERIOR A UM ANO – CIÊNCIA SOBRE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL OPORTUNIZADA – PRECLUSÃO – REPRISTINAÇÃO DE FASES PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREMISSAS DO STJ

- JULGADO DO TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

Se os advogados constituídos pelo assistente de acusação permaneceram inertes, após ter sido oportunizada vista dos autos, em primeiro grau, para ciência integral da tramitação da ação penal, não se reconhece nulidade por ausência de intimação expressa para oferecer contrarrazões ao recurso em sentido estrito.

O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos do art. 271, § 2º do CPP. (STJ, REsp 1035320/SP; TJSC, Apelação n. 0004147-54.2013.8.24.0007)

Nos limites da racionalidade, a ação penal, sujeita ao rito do Tribunal do Júri, segue para a segunda fase após a pronúncia e o não exercício da faculdade de contrarrazoar consubstancia-se em preclusão.

A
“marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas”
(STJ, HC n º 503.665/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001411-05.2013.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

EMBARGANTE:

CESAR SOUSA SILVA

EMBARGADO:

JACKSON PEREIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por CESAR SOUSA SILVA [assistente de acusação] contra acordão no qual fora provido, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito nº 0001411-05.2013.8.11.0014 para despronunciar JACKSON PEREIRA BARBOSA de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 163132658).

O embargante sustenta
“ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa”
por
“ausência de intimação do assistente de acusação para apresentar contrarrazões ao recurso da sentença
”.

Requer o provimento para que seja
“declarada a nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores a apresentação das contrarrazões ao RESE pelo Ministério Público, mormente o acórdão”
(fls. 571/575 - ID 186966160).

O embargado pugna pelo desprovimento (ID 190287199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este recurso recomenda breve retrospectiva dos atos processuais para melhor compreensão da matéria.

Vejamos.

A denúncia contra JACKSON PEREIRA BARBOSA foi oferecida em 31.7.2004 (fls. 18-21-ID 153551865).

O assistente de acusação CESAR SOUSA SILVA, representado pela advogada Amanda Carolina Souza Silva [OAB/MT nº 19.218/0], requereu habilitação, nos autos, em 26.1.2015 (fls. 177-ID 153551865), sendo o pedido deferido pelo Juízo singular em 19.3.2015 (fls. 188-ID 153551865).

Durante a tramitação processual, o assistente de acusação [representado pela advogada Amanda Carolina Souza Silva] arrolou testemunhas (fls. 195 - ID 153551865), participou de 2 (duas) audiências de instrução de julgamento (fls. 261/263 e 304-ID153551866) e requereu a dispensa de testemunha (fls. 293/294-ID 153551866).

Em 11.11.2019, o assistente de acusação juntou procuração outorgada ao advogado Isaac Silva Nery de Oliveira, OAB/MT nº 23.565/0 (fls. 449/450-ID 153551866), o qual apresentou alegações finais no dia 14.11.2019 (fls. 451/459-ID153551866), em aparente substituição tácita à advogada Amanda Carolina Souza Silva [OAB/MT nº 19.218/0].

Em 15.6.2020, o embargado JACKSON PEREIRA BARBOSA foi pronunciado por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e recorreu da decisão, em 25.8.2020 (fls. 469/477-ID 153551866).

Em 22.7.2021, a Defesa do embargado interpôs recurso em sentido estrito (fls. 478-ID 153551866).

Em 12.4.2022, o Juízo singular ordenou a intimação do órgão do Ministério Público de primeiro grau para oferecer contrarrazões (fls. 482-ID

153551868).

Em 10.5.2022, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POXORÉU apresentou suas contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 485/497-ID 153551871).

Em 20.7.2022, foi oportunizada
“VISTA dos autos ao Assistente de Acusação para ciência da sentença prolatada no ID 81903901 fls. 227/230”
(fls. 499 – ID 153551873), após o recurso da Defesa e as contrarrazões ministeriais juntadas aos autos.

Em 13.10.2022, os autos foram remetidos a este e. Tribunal, pelo Juízo singular (fls. 483-ID 153551868).

Em 21.3.2023, o Recurso em Sentido Estrito nº 0001411-05.2013.8.11.0014 foi provido por esta e. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, para despronunciar JACKSON PEREIRA BARBOSA por ausência de indícios suficientes de autoria (fls. 523/566-ID 160218664).

O assistente de acusação, em petição subscrita pela advogada Amanda Carolina Souza Silva [OAB/MT nº 19.218/0], após ser intimado do acórdão em 9.5.2023 (ID 186966158), interpôs este recurso aclaratório em 11.5.2023 (ID 186966159).

Pois bem.

De fato, o assistente de acusação [CESAR SOUSA SILVA] não foi intimado expressamente para oferecer contrarrazões, querendo.

Todavia, o assistente de acusação, no curso da ação penal, foi representado por dois advogados distintos [Amanda Carolina Souza Silva e Isaac Silva Nery de Oliveira] e tive vista dos autos após a interposição do recurso em sentido estrito pela Defesa, conforme extrato do Diário Eletrônico de Justiça Nacional, a saber:

Frise-se que, entre a interposição e o julgamento do recurso, transcorreram-se 1 (um) ano e 8 (oito) meses e os advogados constituídos pelo assistente de acusação permaneceram inertes, sendo oportunizada vista dos autos, em primeiro grau, para ciência integral da tramitação da ação penal, inclusive com juntadas de razões e contrarrazões recursais.

Com efeito, o processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos do art. 271, § 2º do CPP.

Em situações semelhantes, o c. STJ e o e. TJSC decidiram:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO. RAZÕES. OFERECIMENTO. ABERTURA DE VISTA. TRANSCURSO IN ALBIS. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. ATOS POSTERIORES. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 271, § 2º, DO CPP. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Se, após o oferecimento das razões de apelação pelo Ministério Público, o assistente de acusação, apesar de intimado, deixa de se manifestar, nos termos do art. 600, I, do Código de Processo Penal, fica evidenciado seu desinteresse na causa, não havendo mais necessidade de sua intimação para os atos posteriores, por força do disposto no art. 271, § 2º, do mesmo Estatuto, ficando afastada a nulidade reconhecida pela Corte de origem.”
(REsp 1035320/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.9.2013)

“[...] CARGA DOS AUTOS AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA. INÉRCIA [...]. PRESCINDIBILIDADE DA RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. COMANDO DECORRENTE DE PRETENSÃO MANIFESTADA PELO PROFISSIONAL, COM CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 271, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.. “[...] o advogado constituído pelo assistente retirou os autos em carga e, portanto, tomou ciência integral dos autos, inclusive, acerca da apontada irregularidade, razão pela qual, permanecendo inerte quanto ao oferecimento de suas razões, aplica-se a letra do artigo 271, §2º do CPP, determinando-se o regular prosseguimento do feito [...].”
(Apelação n. 0004147-54.2013.8.24.0007 -

Relator: Des. Jorge Schaefer Martins – 4.8.2016)

Por sua vez, não se revela crível que os advogados contratados pelo assistente de acusação, para acompanhar a tramitação da respectiva ação penal, desconheciam a interposição de recurso defensivo, notadamente ao se considerar a transparência e ampliação de acesso promovida pelo processo judicial eletrônico.

Nos limites da racionalidade, a ação penal, sujeita ao rito do Tribunal do Júri, segue para a segunda fase após a pronúncia e o não exercício da faculdade de contrarrazoar consubstancia-se em preclusão.

Isso porque a
“marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas”
(STJ, HC n º 503.665/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.5.2019).

Consigne-se, ainda, que o assistente de acusação não é parte,
“justamente porque ele não pede quem pede é o Ministério Público”
.

Assim,
“não tendo havido recurso por parte do Ministério Público, a ação penal não pode ter seguimento”
(HAMILTON, Sergio Demoro. O recurso do assistente do Ministério Público. Rev. Minist. Público, Rio de Janeiro, RJ, 2004).

Enfim, o acórdão embargado transitou em julgado sem manifestação de interesse recursal pelo órgão do Ministério Público de segundo grau, detentor de legitimidade para impugnar despronúncia do embargado, por ausência de indícios de autoria, diante da inação do assistente de acusação (CF/88, art. 129, I)
.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024